Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Noticia o patrono da parte recorrente, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, na petição de ID 44421435, o falecimento da parte recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS. Requer, então, o deferimento do prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da substituição processual da parte recorrente. DECIDO Defiro o pedido formulado, conforme o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Deste modo, ao cumprimento da determinação de sucessão, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, Intime-se. Brasília, 15 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal